Tribunal: TJPA
Processo: 0001309-74.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001309-74.2014.8.14.0301

APELANTE: EVANDRO COELHO, MARIA DA CONSOLACAO CARNEIRO COELHO, REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

APELADO: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, EVANDRO COELHO, MARIA DA CONSOLACAO CARNEIRO COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO ACERCA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO SUPRIDA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0001309-74.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: EVANDRO COELHO E ESPOSA

EMBARGADA: ACÓRDÃO DE Num. 5578660 - Pág. 1

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por EVANDRO COELHO e MARIA DA CONSOLAÇÃO CARNEIRO COELHO em face do Acórdão de Num. 7162925 - Pág. 1
que negou provimento ao agravo interno.

Alega a parte embargante que decisão ora embargada
deve ser esclarecida e modificada, porquanto deixou de se manifestar
sobre quest
ões suscitadas expressamente pelos ora embargantes no tocante ao p
edido de condenação da embargada por
litigância de má-fé e também por que deixou de majo
rar os honorários advocatícios de
sucumbência em favor do patrono dos autores, consoant
e expresso no art. 85, caput, §§1º e 11º do CPC/2015.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões acima expostas.

A Real Engenharia e Comércio Ltda apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 7413448 - Pág. 1
), oportunidade em que inexiste má-fé na interposição do agravo interno e que os honorários não devem ser majorados, já que inexiste recur
so protelatório
na espécie e
houve provimento parcial do rec
urso
.

É o relatório./

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Embargos de Declaração
e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do NCPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Mediante a análise das razões recursais, tenho que assiste razão à parte Embargante, ante a constatação de omissão no Acórdão recorrido acerca de manifestação sobre o pedido de condenação em multa por litigância de má-fé e majoração de honorários advocatícios.

A fim de integrar o referido Acórdão, acrescento os tópicos abaixo:

DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto ao pedido em contraminuta de condenação da multa do art. 1.021, § 4º do CPC, entendo não ser o caso.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça orienta que "o mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso".

Assim, diante do caso concreto, não se constata intuito meramente protelatório ou má-fé processual a justificar a aplicação da penalidade legal.

Na mesma toada, entendo estarem ausentes os requisitos para a aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no artigo 81 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona "no sentido de que a mera utilização de instrumento processual não configura litigância de má-fé"

Oportuno transcrever julgado do C. STJ sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não é automática a pena prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, porquanto "não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016). Não significa, ademais, litigância de má-fé a simples utilização de instrumento processual previsto no ordenamento jurídico. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1386585/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrio caminha no mesmo sentido:

Processual civil - Agravo interno em apelação cível - Código de Processo Civil de 1973 - Capítulo secundário da sentença - Fixação de honorários advocatícios - Decisão fundamentada e em consonância com os dispositivos da lei - Ausência de exorbitância no valor - Litigância de má-fé - Inocorrência -Decisão unipessoal mantida - Recurso não provido.
1. Nas situações elencadas do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. A equidade é uma manifestação particular da justiça. No Estado Constitucional, é inerente ao ato de julgar.
3. Ausente qualquer modalidade de abuso de processo, não há subsídios para aplicação de multa por litigância de má-fé.
4. A aplicação da multa prevista no parágrafo 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.
5. Decisão unipessoal mantida. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.09.630022-3/006, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2021, publicação da súmula em 06/10/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - INCAPACIDADE FINANCEIRA - PROVA - AUSÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O reconhecimento do direito aos benefícios da justiça gratuita para a pessoa jurídica depende da demonstração de incapacidade financeira (Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça). "A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa [do art. 1.24, § 4º do CPC], a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória [...]. Não significa [...] litigância de má-fé a simples utilização de instrumento processual previsto no ordenamento jurídico" (EDcl no AgInt no AREsp 1386585/SP). (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.113099-2/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 03/11/2021)

Assim, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé requerida pela parte agravada.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

De acordo com a edição nº 129 da Jurisprudência em Teses do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a "majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso".

A jurisprudência dos Tribunais pátrios também caminha no mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VERIFICADA - EFEITOS INFRINGENTES - HONORÁRIOS. O acolhimento dos embargos opostos na forma do artigo 1.022 do CPC é de rigor, quando verificada a existência de omissão na decisão embargada.
De acordo com o

entendimento firmado pelo STJ, a majoração da verba honorária sucumbencial recursal, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: "a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.". (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.19.094751-5/002, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 23/06/2020)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FACE DE RECURSO INADMITIDO. POSSIBILIDADE. Tendo havido omissão no acórdão quanto à necessidade de se majorar os honorários de sucumbência, na forma do artigo 85,§11, do CPC, impõe-se o acolhimento do recurso.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (REsp 1539725/DF). (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.09.566395-1/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019
)

Nestes moldes, estando presentes os requisitos acima, c
ondeno o autor a arcar com os honorários previstos no art. 85, § 11º do Código de Processo Civil, os quais majoro em 5% (cinco por cento), atingindo-se a verba honorária o total de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar as omissões acima especificadas.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/03/2022